Tribunal: TJMT
Processo: 0033429-87.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033429-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NOEMI MARQUES DE SALES - CPF: 460.225.891-34 (APELADO), LOUIS GHASSEN JUNIOR DA COSTA LOPES - CPF: 038.427.721-73 (VÍTIMA), SERGIO SORANSO DE LIMA - CPF: 702.750.761-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
. 1.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO
DA APELADA

POR SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DUVIDOSA.
AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Subsistindo dúvidas acerca da autoria delitiva do estelionato, impositiva a absolvição
da apelada
, em atenção ao
aforismo
in dubio pro reo
.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0033429-87.2016.8.11.0042
, absolvendo
Noemi Marques Sales
da imputação pelo cometimento
do
s
crime
s
de
estelionato
(
art. 171, caput, do C
ódigo
P
enal

- fato 1
e art. 17
1, caput, c/c o art. 14, II, - f
ato 2)
.

O Ministério Público, nas razões deduzidas na peça que se vê no ID
197329321
, pugna pela condenação d
a
apela
da
nos termos da denúncia
, ao argumento de que a materialidade e autoria do crime em referência estão demonstradas por meio
das
provas produzidas
,
à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões constantes do ID
197329325
,
a
apelad
a
postula o desprovimento do
presente
recurso, com a manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
constante
no ID
206514673
, opin
a
pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, vista no ID
197328184
, p.
5
-
8
, que os fatos ocorreram desta forma:

[...]
FATO 1: DO CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO

No dia 06 de novembro de 2016, em frente a Agência do Banco do

Brasil, situada na Rua Pedro Paulo Farias Júnior, bairro Distrito Industriário, nesta urbe, a denunciada Noemi, com o auxílio de um elemento fictício, intitulado Pedro Paulo, obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 01 (um) filhote de cachorro da raça Rottweiler, de propriedade da vítima Sérgio
Soranso
de Lima.

Sobressai nos autos que em meados no mês de
Outubro
do ano de

2016, a
vitima
Sérgio anunciou no site de vendas pela internet OLX, um casal de filhotes de cachorros da raça Rottweiler. Um indivíduo identificado como suposto Pedro Paulo, a mando da denunciada, procurou a
vitima
Sérgio e começaram-se as negociações através do telefone (65) 99633-9933, via Whats App.

No dia dos fatos, Pedro Paulo, provavelmente nome fictício,

utilizando-se do telefone da denunciada, enviou à vítima Sérgio a fotografia de um comprovante de transferência bancária (DOC) do banco Bradesco no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor este que seria destinado ao pagamento da compra de um filhote. Acreditando na veracidade do comprovante de depósito, a vítima realizou a entregada do animal para um indivíduo que foi buscá-lo, que se identificou como Júlio César, a pedido do suposto Pedro Paulo.

No dia seguinte, quando a vítima foi até o Banco Bradesco

descortinou que não houve nenhuma transferência, percebendo que havia caído num golpe. Diante da situação, a Sra.
Marytza
, esposa de Sérgio, relatou o ocorrido na " rede social Facebook, sendo que em conversa com terceiros, foram informados que o casal Louis
Ghassem
Junior da Costa Lopes e
Geisielly
Rodrigues dos Santos estavam realizando a venda de filhotes para uma pessoa com o mesmo número de telefone de Pedro Paulo.

FATO 2: DO CRIME DE ESTELIONATO TENTADO

No dia 09 de novembro de 2016, por volta das 19h40min, no

estacionamento do Supermercado Extra, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, bairro Jardim nas Américas, a denunciada Noemi, tentou obter para si vantagem ilícita no valor de R$ 1600,00 (mil e seiscentos reais) relacionado a uma suposta compra de filhote de cachorro, tentando induzir em erro a vítima Louis
Ghassem
Junior da Costa Lopes.

Consta nos autos que a Sra.
Geisielly
Rodrigues dos Santos,

namorada da vítima Louis estava vendendo filhotes de cachorros e anunciou no site de vendas OLX.

No dia dos acontecimentos, a vítima Louis visualizou uma

publicação da Sra.
Marytza
na rede social Facebook, relatando que foi vítima de um golpe ao tentar vender os filhotes de Rottweiler na internet.

Diante disso, a vítima Louis entrou em contato com a senhora

Marytza
, informando que também estavam negociando filhote de cachorro com uma pessoa com o mesmo número de telefone do golpista. Então resolveram continuar o
contato com o comprador para marcar um local de entrega do cachorro.

Seguidamente,
Geisielly
entrou em contato com o indivíduo e concluiu a negociação. Na ocasião, o suspeito enviou um comprovante de transferência falso no valor de R$ 1600,00 (um mil e seiscentos reais), então combinaram a entrega do filhote seria no estabelecimento Supermercado Extra.

A vítima Louis e sua namorada
Geisielly
(vítimas do 2º fato)

repassaram as informações para Sérgio e
Marytza
(vítimas do 1° fato), sendo que eles se deslocaram até o local acertado e lá dois indivíduos identificados como Mateus e
Aldoir
chegaram para pegar o filhote, momento em que Sérgio, juntamente com um Policial Militar detiveram os suspeitos.

Na conjuntura, a denunciada Noemi, que havia levado seu filho

Aldoir
e o colega
mateus
para pegarem o cachorro, ficou nas cercanias observando, e quando viu que eles estavam sendo presos em flagrante, aproximou-se e disse que
Aldoir
era seu filho e que ali estavam para pegar o cachorro, porém foram detidos e encaminhados à delegacia de polícia.

Em interrogatório às fls., 16, a denunciada Noemi se resguardou no

direito constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em
juizo
.

Tanto no PRIMEIRO FATO, como no SEGUNDO FATO, o número

de telefone usado para a negociação e compra dos cachorros, foi o mesmo, de

NOEMI MARQUES DE SALES.
[...]

A
materialidade do
primeiro
crime narrado na exordial acusatória foi comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID
197328184
, p.
29-32
)
, auto de prisão em flagrante delito (ID 197328184, p. 10),
e
termo de exibição e apreensão (ID 197328184, p. 33)
; bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal
.

No entanto, com relação à autoria delitiva
imputada
à
apelad
a
, impende ressaltar que não ficou demonstrada indene de dúvidas, situação, essa, que desautoriza a condenação almejada pelo Ministério Público, eis

que, para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, conjuntura que, efetivamente, não ocorreu no caso sob exame, uma vez que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança em relação
à
Noemi
,
como
autor
a

dos

crime
s
narrado
s
na denúncia.

Como é sabido o
crime de estelionato encontra-se assim tipificado no Código Penal:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Para a configuração do crime de
acima mencionado
, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro, com o fim de obter, em prejuízo alheio, uma vantagem ilícita para si ou para outrem.

O citado crime exige, ainda, a comprovação de dolo específico, consistente na vontade de ludibriar alguém para obter vantagem indevida.

Com efeito,
quando
foi
inquirida em juízo
,
a
apelad
a
negou que tenha praticado o crime, afirmando, ainda, que em nenhum momento negociou
o filhote de cachorro
com a
s
vítima
s

Sérgio
Soranso
de Lima

e Louis
Ghassem
Junior da Costa Lopes
;

e que o
não se lembra
va

se o

número do celular utilizado para colocar em prática o crime apurado
lhe
pertenc
e
ria
, assegurando
, ademais disso,
não ter qualquer conexão com
a compra dos cães
.
Aduziu, também que somente foi buscar o filhote de cachorro no supermercado porque uma conhecida chamada Maria
havia
pedido
;
e que se soubesse dessa situação não teria
se envolvido com
o seu filho.

Por sua vez,
em juízo
,

Marytza
Gabriella
Soranso
,
mulher
da vítima

Sérgio

Soranso
de Lima,
narrou

que
possuía
um casal de filhotes de cachorros da raça
rottweiler
,
que

foi
postado em um grupo de vendas do
Facebook
. A testemunha asseverou, outrossim, que uma pessoa [um homem] entrou em contato com seu marido na referida rede social, dizendo que
estava
interessado pelo cachorro, mas em razão de estar em viagem e querer fazer uma surpresa para a
mulher
, pediu para que o pagamento fosse realizado por transferência bancária
, o que foi aceito
, tendo o
“comprador”
envi
ado
para
o
ofendido foto
do comprovante.

Marytza
Gabriella disse, também, que em razão de na época não ter amplo acesso à conta bancária, como
atualmente
,
ela e o marido
confiaram que o comprovante era verdadeiro e
ambos
entregaram o filhote de cachorro para o suposto sobrinho do
“
negociante
”
.

Marytza
Gabriella relatou
, ainda,
que
no dia
seguinte, seu
marido
foi
ao
banco conferir se o dinheiro havia sido repassado, e ao consta
ta
rem que haviam caído em um golpe,
eles
decidiram expor a situação no grupo de vendas do
Facebook
. A testemunha aduziu, ademais, que uma pessoa entrou em contato com ela pelo canal de mensagens
da referida rede social
e contou que um terceiro, com a mesma história, estava negociando a compra de cachorros
,

tendo

Marytza
Gabriella
dito
para a pessoa continuar a negociação para ver se conseguia
pegar
quem estaria dando o golpe.

A testemunha disse
, outrossim,
para o dono dos outros filhotes que poderia passar o número
do
telefone
dela
para que
ele
continuasse a
“
negociação
”
, o que foi feito.
Marytza
Gabriella, acertou os detalhes da venda com o suposto golpista e marcou de
fazer a
entrega
d
o filhote de cachorro no estacionamento do supermercado Extra. Ao chegar
ao
local combinado

Marytza
Gabriella e Sérgio
puderam identificar
que
uma mulher
estava há bastante tempo
ao telefone
;
e logo após dois rapazes
se sentaram
em um banco em frente ao
super
mercado.
Marytza
Gabriella, ao identificar que se tratava da pessoa que
vinha
buscar o filhote de cachorro acionou a polícia,
quando
a
senhora que estava
ao
telefone foi
em direção
dela e do marido

e disse
-lhes:

que
um dos
rapaz
es

que ia pegar o cão
era seu
filho
.

Marytza
Gabriella,
ao ser indagada pelo juiz na audiência de instrução e julgamento,
se reconhecia a apelada
como a senhora que estava no dia dos fatos e se
podia identific
á
-la
como a
“
negociante
”
afirmou que a mulher era muito parecida, no
entanto, a
suposta
estelionatária

tinha cabelos mais claros e que não podia dar certeza porquanto decorreu muito tempo desde
a ocorrência dos
fat
os
.

Coadunando com o depoimento
da sua mulher
, a vítima Sérgio
Soranso
de Lima
afirmou que um
homem
entrou em contato, no final de
semana,
dizendo
que queria
compra
r

um
filhote de
rottweiler

para dar
de presente
a sua

mulher
, sendo que, em razão de estar em viagem o pagamento seria feito por transferência bancária
, tendo
, o
“comprador”
solicitado, ainda, que o cachorro fosse entregue em frente ao Banco do Brasil
, do Distrito Industriário
e quem iria buscar seria o sobrinho dele
. A vítima disse,
também, que
o indivíduo enviou
o
comprovante
com os seus dados e acreditou ser verdadeiro o referido documento.
Contudo,
Sérgio, ao ser questionado
durante a audiência de instrução e julgamento
, não soube dizer qual o envolvimento da apelada com o crime em questão.

Além disso
,
o
juízo de primeiro grau
,
ao prolatar o édito absolutório
, destacou que
“
[...]
conquanto Sérgio e os policiais militares tenham declarado na fase inquisitiva que o número do telefone utilizado para aplicar o primeiro golpe foi o mesmo utilizado quando da segunda oportunidade contra Louis, não foi acostado no feito qualquer substrato que corroborasse essa afirmativa, tampouco que alguma dessas linhas telefônicas era de titularidade da increpada ou por ela utilizada. Outrossim, além de não ter sido imbricado aos autos o mencionado comprovante de depósito falso, Sérgio e
Marytza
não mencionaram que no bojo do documento havia a identificação da acusada como depositante. Nesse diapasão, nada há nos autos que indique, ainda que superficialmente, que a denunciada tenha sido mentora intelectual do crime ou que tenha se passado pelo comprador de cães
.

[...]”
.

Não se pode olvidar que
nas infrações patrimoniais, cometidas normalmente às escondidas, a palavra da vítima é de suma importância probatória, não menos certo é que referida palavra deve estar amparada em outros elementos de prova, o que não ocorre no c
aso em tela, como bem destacou o

juiz
singular.

Entretanto, o
que se
de
preende destes autos é que nenhuma prova contrária às declarações prestadas pel
a
apelad
a
foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pois a testemunha ouvida em juízo
e a vítima
,
apenas
relat
aram
os fatos sem comprovar com certeza que

ela seria

a
autor
a
, ainda que intelectual,
do crime
do qual foi inocentada
.

Daí por que
não resta dúvida que o elenco pr
obatório produzido nestes autos

é inconsistente e contraditório
e
,
por isso, não se presta a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria dos fatos denunciados
em relação
à
apelad
a
, isso significando dizer que não há como levar a cabo
sua
condenação com base em meras suposições, devendo, pois, prevalecer a coerente e sensata concatenação das provas realizada pel
o
prolator
do édito absolutório, porque, não obstante haja indícios de que
a

apelada
e outros comparsas
possam ter praticado o crime em referência, tais elementos indiciários não foram confirmados em juízo.

A
liás,
Guilherme de Souza Nucci
doutrinando sobre a matéria assim se manifestou:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

Logo, é forçoso reconhecer que meros indícios, quando desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que pareçam, como sói na espécie, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente, em absolvição, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, tal como fê-lo,
na espécie,
o juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a absolvição de

Noemi Marques
Sales
da

prática do crime de
estelionato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024